Tribunal: CARF
Processo: 16327.905180/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905180/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO
APURADO
NA
DECLARAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte
efetuar as compensações em DCOMP. In casu, o contribuinte não apresentou a
documentação hábil e necessária para demonstrar inequivocamente as
retenções na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Marcio Avito Ribeiro
Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905180/2014-89
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), o qual será
complementado a seguir (fls. 422/429 do e-processo):
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário de 2011, no valor de R$ 125.223.369,73, para a
compensação de débitos.
Em 09/03/2015, a Deinf/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 157) homologando
em parte as compensações informadas em DCOMP no montante de R$ 124.949.802,94
A homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
• Confirmação parcial de retenções na fonte no montante de R$ 11.993.604,78 de um
total informado de R$ 12.267.171,57.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/03/2015 (fl.156) e dela
recorreu a esta DRJ em 15/04/2015 (fls. 02/40). As alegações da interessada são
resumidas a seguir.
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 00.001.180/0002-07 no
montante de R$ 7.000,00, os documentos no 03 e 04 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 01.637.895/0001-32 no
montante de R$ 9.961,26, os documentos no 05 e 06 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.077.618/0001-85 no
montante de R$ 4.681,89, os documentos no 07 e 08 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.558.115/0001-21 no
montante de R$ 10.381,33, os documentos no 09 e 10 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.757.614/0001-48 no
montante de R$ 16.602,10, os documentos no 10 e 11 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 04.988.419/0001-54 no
montante de R$ 2.213,61, os documentos no 12 e 13 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 05.169.687/0001-07 no
montante de R$ 2.298,28, os documentos no 13 e 14 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 06.047.087/0001-39 no
montante de R$ 2.490,32, os documentos no 15 e 16 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 06.977.751/0001-49 no
montante de R$ 15.633,24, os documentos no 16 e 17 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 07.073.027/0001-53 no
montante de R$ 6.819,92, os documentos no 18 e 19 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 07.872.408/0001-00 no
montante de R$ 1.125,49, os documentos no 20 e 21 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 08.246.494/0001-09 no
montante de R$ 11.291,98, os documentos no 22 e 23 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 08.505.736/0001-23 no
montante de R$ 19.369,12, os documentos no 24 e 25 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 09.313.969/0001-97 no
montante de R$ 433,90, os documentos no 26 e 27 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 09.325.109/0001-73 no
montante de R$ 5.657,55, os documentos no 27 e 28 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.288.438/0001-70 no
montante de R$ 4.888,89, os documentos no 29 e 30 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.288.461/0001-65 no
montante de R$ 5.777,78, os documentos no 31 e 32 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.288.502-0001-13 no
montante de R$ 5.777,78, os documentos no 32 e 33 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.635.691/0001-53 no
montante de R$ 4.814,61, os documentos no 34 e 35 comprovam a retenção;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.647.979/0001-48 no
montante de R$ 340,97, os documentos no 35 e 36 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 10.979.208/0001-58 no
montante de R$ 8.025,00, os documentos no 37 e 38 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.345.796/0001-30 no
montante de R$ 922,77, os documentos no 39 e 40 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.349.807/0001-50 no
montante de R$ 252,87, os documentos no 40 e 41 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.349.836/0001-12 no
montante de R$ 614,57, os documentos no 42 e 43 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.350.476/0001-79 no
montante de R$ 950,30, os documentos no 43 e 44 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.350.499/0001-83 no
montante de R$ 666,45, os documentos no 45 e 46 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.350.327/0001-44 no
montante de R$ 871,51, os documentos no 46 e 47 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.365.985/0001-75 no
montante de R$ 820,24, os documentos no 49 e 50 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.366.056/0001-80 no
montante de R$ 204,31, os documentos no 48 e 49 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.371.340/0001-45 no
montante de R$ 922,77, os documentos no 51 e 52 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.608.271/0001-40 no
montante de R$ 1.741,61, os documentos no 52 e 53 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 11.613.311/0001-42 no
montante de R$ 1.161,07, os documentos no 54 e 55 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 12.108.854/0001-57 no
montante de R$ 3.555,56, os documentos no 56 e 57 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 12.684.715/0001-90 no
montante de R$ 944,60, os documentos no 58 e 59 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 12.848.329/0001-96 no
montante de R$ 5.691,52, os documentos no 59 e 60 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 12.877.416/0001-71 no
montante de R$ 55.340,34, os documentos no 61 e 62 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 13.439.535/0001-05 no
montante de R$ 6.752,95, os documentos no 62 e 63 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 14.278.551/0001-26 no
montante de R$ 1.656,90, os documentos no 64 e 65 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 20.568.671/0001-60 no
montante de R$ 107,35, os documentos no 66 e 67 comprovam a retenção;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 33.050.071/0001-58 no
montante de R$ 2.513,18, os documentos no 68 e 69 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 60.665.981/0001-18 no
montante de R$ 1.383,51, os documentos no 70 e 71 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 61.065.751/0001-80 no
montante de R$ 9.131,16, os documentos no 72 e 73 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 64.858.525/0001-45 no
montante de R$ 2.213,61, os documentos no 74 e 75 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 76.535.764/0001-43 no
montante de R$ 33.237,65, os documentos no 75 e 76 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.757.614/0001-48 no
montante de R$ 16.602,10, os documentos no 10 e 11 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.757.614/0001-48 no
montante de R$ 16.602,10, os documentos no 10 e 11 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.757.614/0001-48 no
montante de R$ 16.602,10, os documentos no 10 e 11 comprovam a retenção;
• Quanto ao código 5952 da fonte pagadora de CNPJ no 02.757.614/0001-48 no
montante de R$ 16.602,10, os documentos no 10 e 11 comprovam a retenção.
Em sessão de 12/05/2016, a DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, pois segundo consta da ementa de julgamento “Não comprovada a
existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar as compensações em DCOMP”
(fls. 421 do e-processo).
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 430/433 do e-processo):
Quanto ao código 5952, glosado pela autoridade fiscal, a contribuinte alega que os
documentos, ora apresentados nesta manifestação de inconformidade de fls.56/155,
comprovam as retenções informadas na declaração.
Os documentos constituem-se de recibo de pagamento emitido pelo Banco
Santander e cópias da DIPJ, os quais em nada comprovam o auferimento das
respectivas receitas bem como sua tributação. Não foi apresentado a escrita fiscal, a
qual discrimine o auferimento das receitas bem como os comprovantes de rendimentos
das empresas pagadoras.
Dessa forma, não há nada a ser reconhecido de direito creditório por falta comprovação
da liquidez e certeza (art.170 do CTN).
[grifamos]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa. Advertiu mais uma vez que seria necessário o retorno
dos autos em diligência para que a própria Unidade de Origem verificasse se a documentação
apresentada – considerada insuficiente pelo acórdão recorrido – seria realmente hábil a
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

comprovar o direito creditório alegado, além de intimar as fontes pagadoras a apresentar outros
documentos necessários, veja-se (fls. 452 do e-processo):

Ainda na visão do contribuinte, indeferir tal pleito configuraria verdadeiro
cerceamento ao seu direito de defesa. Em suas próprias palavras, negar-se à recorrente análise
e/ou diligência quanto ao direito creditório pleiteado, ao menos, diante de informações
disponíveis nos sistemas da Receita Federal é retirar-lhe o direito constitucional ao devido
processo legal (fls. 458 do e-processo).
Quanto ao mérito, o contribuinte reitera que toda a documentação apresentada em
sua manifestação de inconformidade seria suficiente para comprovar o seu direito creditório.
Adverte que outros documentos poderiam substituir a ausência do comprovante de retenção ou
dos informes de rendimento de responsabilidade das fontes pagadoras.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/05/2016 (fls. 440 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/06/2016 (fls. 445 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por preterição ao direito de defesa
Quanto ao pedido de nulidade do acórdão recorrido, pois, nas palavras do próprio
contribuinte, negar-se à recorrente análise e/ou diligência quanto ao direito creditório
pleiteado, ao menos, diante de informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal é
retirar-lhe o direito constitucional ao devido processo legal (fls. 458 do e-processo),
entendemos que o pleito não merece prosperar.
Com efeito, uma vez apresentado o pedido de compensação, a não identificação e
confirmação dos créditos pleiteados nos sistemas próprios da Receita Federal, o que indica que
houve algum equívoco ou falha do contribuinte quanto a sua informação e registro, implica na
necessidade da sua inequívoca e precisa comprovação. Em outras palavras, compete ao
contribuinte demonstrar a sua existência.
Conforme advertido pelo acórdão recorrido, apenas os créditos líquidos e certos,
conforme determina o art.170 do CTN podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo
qualquer acréscimo no direito creditório sem a prova inequívoca de sua existência (fls. 430 do
e-processo).
O fato de o contribuinte ter apresentado documentos comprobatórios, os quais, na
sua visão, demonstrariam a existência do direito creditório, não implica necessariamente na
conversão dos autos em diligência, caso a autoridade julgadora entenda que os elementos
constantes dos autos sejam suficientes para formação da sua convicção, o que, aliás, foi
exatamente o que ocorreu no presente caso concreto, o que de modo algum significa
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
A DRJ/SP1 foi expressa ao consignar que só se realiza diligência quando a
autoridade julgadora entendê-la necessária, ou seja, na carência de informações adicionais e
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

que possam elucidar as questões suscitadas (fls. 432 do e-processo). E concluiu que não seria o
caso dos autos, cuja documentação não indicaria a existência do direito creditório alegado.
De fato, a autoridade julgadora não se encontra obrigada a converter os autos em
diligência caso entenda que a documentação apresentada não signifique qualquer indício de
prova. Assim, não haveria que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte reitera a defesa pela existência e disponibilidade
do seu direito creditório com base na documentação apresentada desde a sua manifestação de
inconformidade, abordando cada uma das retenções não confirmadas e explicando as razões
pelas quais os documentos levariam a conclusão do direito creditório.
Conforme exprimido pelo acórdão recorrido, os documentos constituem-se de
recibo de pagamento emitido pelo Banco Santander e cópias da DIPJ, os quais em nada
comprovam o auferimento das respectivas receitas bem como sua tributação. Não foi
apresentado a escrita fiscal, a qual discrimine o auferimento das receitas bem como os
comprovantes de rendimentos das empresas pagadoras (fls. 430 do e-processo).
Neste ponto, entendemos que o contribuinte somente tem razão em suas alegações
quando adverte que eventual ausência de comprovante de retenção e informe de rendimento pode
ser suprida por outros documentos que atestem e demonstrem inequivocamente a origem e
existência da retenção.
In casu, reitere-se que estamos tratando de 44 retenções não confirmadas, no
montante de R$ 273.566,79, referente ao código de retenção 5952 – CSLL – Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado Lei no 10.833/2003, conforme
se vislumbra pela documentação complementar ao despacho decisório eletrônico (fls. 52/53 do e-
processo):
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

Em recurso voluntário o contribuinte reitera tudo o quanto já exposto em
manifestação de inconformidade, sem apresentar um único documento adicional de prova. E tal
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

informação é relevante porque o motivo para o não reconhecimento do direito creditório pela
DRJ/SP1 foi exatamente a ausência de provas hábeis e suficientes para demonstração do crédito.
Destaque-se que para demonstrar as retenções o contribuinte apresentou para cada
uma das parcelas não confirmadas um “recibo de pagamento” emitido por ele próprio, além de
cópia da DIPJ. Vejamos então um desses recibos (fls. 56 do e-processo):

Mais uma vez, a DRJ/SP1 foi expressa ao advertir que os documentos constituem-
se de recibo de pagamento emitido pelo Banco Santander e cópias da DIPJ, os quais em nada
comprovam o auferimento das respectivas receitas bem como sua tributação. Não foi
apresentado a escrita fiscal, a qual discrimine o auferimento das receitas bem como os
comprovantes de rendimentos das empresas pagadoras (fls. 430 do e-processo).
E ao invés de refutar o que fora alegado pelo acórdão recorrido, o contribuinte
limitou-se a defender que a documentação apresentada desde a sua manifestação de
inconformidade seria suficiente, sem apresentar, por exemplo, a sua escrita fiscal e extratos que
demonstrassem os recebimentos dos valores líquidos.
Assim como já consignado, os supostos recibos de pagamento, emitidos pelo
próprio contribuinte, acompanhados tão somente da DIPJ, não são suficientes para comprovar
precisa e inequivocamente que as retenções realmente ocorreram, razão pela qual inexistem
motivos para a reforma do acórdão a quo, que deve ser mantido por todos os seus fundamentos,
com uma única ressalva de que os informes de rendimentos e/ou os comprovantes de retenção
não são os únicos documentos hábeis a demonstrar e justificar o direito creditório, conforme
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905180/2014-89

entendimento sumulado deste Conselho. Todavia, no presente caso concreto, o contribuinte não
se desincumbiu do seu ônus de comprovar por outros meios a ocorrência da retenção.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 537
DF CARF MF
Original